Tribunal: TJDFT
Processo: 0744654-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744654-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO PHELIPE RODRIGUES SOARES, T. R. Q. AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO SOARES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO PHELIPE RODRIGUES SOARES, ELIANE DE FATIMA RODRIGUES AGRAVADO: ELIENE DINIZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por O ESPÓLIO DE ANTONIO SOARES DE SOUSA, representado pelo inventariante THIAGO PHELIPE RODRIGUES SOARES, E OUTROS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de inventario e partilha (Proc. no 0716603-46.2021.8.07.0020) referente à sucessão de Antônio Soares de Sousa, indeferiu o pedido de suspensão do inventario. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 252882602 – autos principais): Trata-se de ação de inventário e partilha referente à sucessãode Antônio Soares de Sousa. Conforme consta dos autos, o inventariante foi intimado, nos termos da decisão de ID 227629229, para comprovar o pagamento dos débitos existentes em nome do falecido e apresentar esboço de partilha atualizado. Contudo, após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, requereu a suspensão do feito até o julgamento final do processo no 0709337-84.2025.8.07.0014, no qual se discute a exclusão de determinado imóvel da partilha. Os herdeiros Eliene Diniz, Sara Amy Diniz Soares e Samuel Diniz Soares manifestaram-se contrariamente ao pedido, requerendo a remoção do inventariante e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O Ministério Público, em parecer de ID 252760821, opinou pelo indeferimento do pedido de suspensão do processo, bem como pela rejeição, por ora, do pedido de remoção do inventariante, salientando que o juízo já deliberou anteriormente sobre a exclusão do bem objeto de controvérsia e que o processo deve prosseguir para sua regular conclusão. Requereu, ainda, que o inventariante seja novamente intimado para cumprir as determinações constantes da decisão de ID 227629229. É o relatório. Decido. Verifica-se que, de fato, a decisão de ID 199408854 já apreciou a questão relativa à exclusão do imóvel situado na Rua 4B, chácara 283, Lote 02, Vicente Pires/DF, bem como de outros bens, ressalvando expressamente a possibilidade de posterior sobrepartilha. Assim, não há razão para suspender o curso do inventário, devendo o processo seguir sua tramitação regular até a finalização da partilha. Quanto ao pedido de remoção do inventariante, embora se constate certa morosidade no cumprimento das diligências, a medida mostra-se excessiva no atual estágio processual, sobretudo diante da proximidade da conclusão do inventário. Diante do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público (ID 252760821) para: a) indeferir o pedido de suspensão do processo; b) rejeitar, por ora, o pedido de remoção do inventariante; e c) determinar que o inventariante seja novamente intimado para cumprir integralmente as determinações contidas na decisão de ID 227629229, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção das medidas cabíveis. Em suas razões recursais (ID 77253536), os agravantes sustentam a ocorrência de prejudicialidade externa, conforme o art. 313, V, "a", do CPC, pois a solução do inventário depende do julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de n.o 0709337-84.2025.8.07.0014. Alegam que a sentença anterior, proferida no processo n.o 0705265-30.2020.8.07.0014, que excluiu o imóvel situado na Colônia Agrícola Vicente Pires da partilha, o qual pertencia ao de cujus, padece de vício transrescisório de nulidade absoluta por ausência de citação da herdeira, o que configura grave violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Defendem que a questão não poderia ser solucionada por meio de sobrepartilha, argumentando que este instituto, previsto no art. 668 do CPC, pressupõe a validade da partilha anterior e não serve para corrigir vícios processuais ou anular sentença por ausência de citação. Apontam, ainda, a violação aos princípios da segurança jurídica, coerência, isonomia, economia e efetividade processual, pois o prosseguimento do inventário sob risco de nulidade gera insegurança e potencial retrabalho. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, para que seja suspenso o presente processo de inventário, até o julgamento final do processo de declaração de nulidade de sentença de n° 0709337-84.2025.8.07.0014. Preparo recolhido (ID 77270466). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Argumentam os agravantes a necessidade de suspensão obrigatória do inventário por prejudicialidade externa, conforme o Art. 313, V, "a", do CPC. Aduzem que a partilha depende da resolução da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença, ajuizada para desconstituir a decisão que excluiu um imóvel do acervo hereditário. Pois bem. Observa-se, nos autos de origem, que o Juízo, por meio da Decisão de ID 199408854, determinou a exclusão da partilha do imóvel situado na Rua 4B, chácara 283, Lote 02, Colônia Agrícola Vicente Pires/DF, tendo em vista que a sentença proferida nos autos no 0705265-30.2020.8.07.0014 reconheceu referido bem como de propriedade exclusiva da interessada Eliene Diniz. Na mesma decisão, o Juízo determinou, ainda, a exclusão dos bens descritos nos itens IV, V e VI da sentença proferida nos autos da ação de partilha no 0705265-30.2020.8.07.0014, correspondentes aos veículos GM/Corsa Hatch, Fiat/Strada e VW/11.130, diante da ausência de comprovação de titularidade dos referidos bens, ressalvando, expressamente, a possibilidade de futura sobrepartilha caso sobrevenham provas da titularidade ou outros elementos que justifiquem sua inclusão. Depreende-se, pois, que o Juízo de primeiro grau já deliberou sobre a exclusão dos bens mencionados, inclusive do imóvel situado em Vicente Pires, não remanescendo controvérsia sobre o ponto. A decisão atacada também deixou assegurada a possibilidade de posterior sobrepartilha, o que afasta eventual prejuízo às partes. Diante desse contexto, não subsiste fundamento para a suspensão do curso do inventário. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator